Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715941-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SIVALDO HORACIO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara de Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n.o 0708959-75.2022.8.07.0001, proposta por SILVALDO HORÁCIO DIAS, rejeitou as questões preliminares concernentes ao chamamento do processo e formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil – BACEN, inépcia da inicial, não incidência do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de liquidação por procedimento comum (ID 123234221, origem). Em suas razões (ID 35430723), narra tratar-se, na origem, de liquidação provisória da sentença proferida Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil para a devolução de valores cobrados indevidamente – diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Aduz que o título executivo não se reveste da liquidez necessária para o deslinde da demanda, pois a sentença proferida na ACP não possui o condão de determinar e liquidar o objeto da lide. Alega ser necessária a comprovação de fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e comprovação da efetiva quitação do mútuo, motivo pelo qual a liquidação de sentença deve ser realizada pelo procedimento comum e não por simples cálculos aritméticos. Sustenta que embora seja possível a proposição do cumprimento somente em face do agravante, é faculdade do devedor chamar os demais condenados para responder no feito, por força do artigo 130, III, do CPC. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 35430725). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Este Tribunal possui o entendimento de ser adequada a liquidação por arbitramento nos casos em questão, sendo suficiente a perícia contábil para liquidação e apuração do crédito. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. 2. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 3. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Ante o manifesto desinteresse da União no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF. 5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1420494, 07040335420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ademais, o artigo 275 do Código Civil1 confere ao credor a possibilidade de ajuizar a liquidação individual do título executivo judicial apenas contra um dos devedores solidários. Assim, não se vislumbra o litisconsórcio passivo necessário entre os corréus da ação originária, sendo, portanto, inviável a inclusão dos demais devedores no presente feito quando não foi esta a vontade dos credores. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Tribunal: [...] 3. As exequentes, ora recorridas, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhes confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Tampouco cabe a remessa dos autos ao foro do domicílio das exequentes/agravadas, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do local no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. 8.078/90. [...]" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350511, 07098771920218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. [...] 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifos acrescidos) Nesse contexto, encontrando-se o decisum alinhado com o entendimento deste Tribunal, restam afastados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Assim, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator